Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Considerando as informações prestadas na petição registrada sob o Id. 10434383, bem como os documentos que a instruem (carteira de estudante e convênio médico), constata-se a possibilidade de que a parte autora, ao menos, diligencie na tentativa de localizar o réu Vinícius Henrique da Silva, na cidade de Sydney, Austrália. Somente após comprovada a absoluta inviabilidade de localização do réu, poderá ser postulada sua citação por edital. Assim, indefiro, por ora, o pedido de citação de edital. Concedo à autora o prazo de trinta dias, para que diligencie na tentativa de localizar o endereço do réu Vinícius Henrique da Silva, na cidade de Sydney, Austrália, comprovando nos autos as diligências empreendidas. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora